Tribunal: TJPA
Processo: 0824091-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824091-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONISON LIMA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acusado de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da custódia cautelar e omissão quanto ao exame de pedido de revogação da prisão. A defesa também aponta erro administrativo na soltura indevida do paciente em abril de 2025, posteriormente corrigido com nova ordem de prisão, cumprida em junho do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP enseja a revogação da medida;

(ii) o erro administrativo na soltura do paciente gera nulidade da custódia posterior;

(iii) há excesso de prazo na formação da culpa;

(iv) as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração da prisão em audiência de custódia, com fundamentação na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva, supre eventual omissão quanto à revisão da medida.

4. O erro administrativo que levou à soltura indevida do paciente foi corrigido prontamente, sem prejuízo ao contraditório, ampla defesa ou legalidade da prisão.

5. A instrução foi realizada e encerrada, afastando a tese de excesso de prazo e omissão estatal.

6. O pedido de revogação da prisão está pendente de apreciação no juízo de origem, inexistindo flagrante constrangimento ilegal.

7. A análise de condições pessoais e alegações de vulnerabilidade familiar exigiria reexame probatório, incompatível com o rito do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal, por si só, não implica revogação automática da medida, exigindo-se demonstração de prejuízo ou ilegalidade manifesta. 2. A correção de erro administrativo na soltura de custodiado não invalida nova ordem de prisão regularmente fundamentada. 3. O encerramento da instrução afasta alegação de excesso de prazo, desde que não caracterizada desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado por Marcelo Palheta Gonçalves em favor de
Ronison Lima Barroso
, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0800118-39.2025.8.14.0021, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu – PA, sob a acusação da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo).

O impetrante alega que houve erro na tramitação processual, uma vez que foi expedido alvará de soltura em 05/04/2025, referente a outro processo (tráfico de drogas), resultando na equivocada soltura do paciente. Corrigido o equívoco, novo mandado de prisão foi expedido e cumprido em 10/06/2025, tendo sido mantida a prisão em audiência de custódia realizada em 13/06/2025, com fundamento genérico na reiteração delitiva, sem fundamentação concreta ou individualizada.

Aduz que, desde então, não houve reavaliação judicial da prisão preventiva, em ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que exige a revisão da custódia a cada 90 dias. Ressalta que transcorreram mais de 150 dias sem nova decisão judicial fundamentada, tampouco houve apreciação do pedido de revogação da prisão protocolado em 10/08/2025.

Relata, ainda, que a audiência de instrução designada para o dia 07/11/2025 não foi realizada em razão de licença do magistrado, sem que tenha sido designada nova data, o que caracteriza excesso de prazo na formação da culpa e configura omissão jurisdicional, contrariando o princípio da razoável duração do processo.

Aponta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como ajudante de pedreiro e é pai de três filhos menores, sendo um deles portadora de grave enfermidade (CID: glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa), que demanda cuidados constantes. Tal situação familiar, segundo o impetrante, recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer, em liminar, a imediata soltura do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31688611).

Em parecer (Id. 32188999), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, alegação de excesso de prazo na formação da culpa, omissão judicial quanto ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva, ausência de reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpre registrar, como destacado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que a presente impetração também se apoia em fato processual inusitado relacionado à soltura indevida do paciente, decorrente de equívoco administrativo.

Conforme relatado, no dia 05 de abril de 2025, foi expedido alvará de soltura nos autos do processo nº 0800034-38.2025.8.14.0021, no qual se apurava a prática de crime de tráfico de drogas, sendo seu destinatário outro custodiado com nome semelhante ao do paciente. Ocorre que, por erro da serventia, referido alvará foi equivocadamente cumprido em favor de Ronison Lima Barroso, ora paciente, o qual se encontrava preso preventivamente em razão de suposto crime de roubo majorado.

A falha foi identificada pela unidade judiciária em 09 de abril de 2025, data em que foi determinada a imediata expedição de novo mandado de prisão. A recaptura do paciente se deu em 10 de junho de 2025, sendo realizada audiência de custódia em 13 de junho do mesmo ano, ocasião em que a prisão preventiva foi novamente analisada e ratificada pelo Juízo singular, com base nos mesmos fundamentos anteriormente invocados para a decretação da medida extrema.

Importa destacar que a ocorrência, embora incomum, não decorreu de falha jurisdicional, mas de erro material no cumprimento do alvará, cuja origem administrativa foi prontamente identificada e corrigida pela serventia. Não há nos autos qualquer elemento que indique prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco se observa qualquer ilegalidade que comprometa a higidez da prisão ora questionada. Trata-se de evento pontual, regularmente sanado pela atuação diligente do juízo de origem.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a audiência de instrução, cuja frustração serviu de fundamento para o pleito, foi efetivamente realizada, de modo a afastar qualquer alegação de inércia ou omissão estatal quanto à condução da marcha processual. Tal informação compromete a tese de excesso de prazo suscitada na inicial, mormente porque a instrução foi concluída e o processo encontra-se em fase de diligências finais, prestes à sentença.

Além disso, o juízo
a quo
, ao manter a prisão preventiva na data do dia 18/11/2025, registrou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado — roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) —, bem como a reiteração delitiva do paciente, circunstância essa que, embora genericamente apontada, ganha densidade fática quando observada em conjunto com a existência de outro processo por tráfico de drogas e outros delitos patrimoniais, no qual o paciente também figurava como acusado.

Outrossim, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impõe a necessidade de reavaliação da custódia a cada 90 dias, por decisão fundamentada. No entanto, eventual irregularidade quanto ao cumprimento estrito desse prazo não gera, por si só, automática revogação da prisão, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo ao direito de defesa ou de ilegalidade manifesta na manutenção da segregação cautelar. Nesse ponto, é relevante pontuar que a prisão foi mantida em audiência de custódia realizada em 13/06/2025, tendo o juízo, posteriormente, mantido a decisão em razão da ausência de fato novo e da reiteração delitiva.

Ademais, considerando o atual estágio processual — encerramento da instrução e proximidade do julgamento —, não há como se vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser reparado pela via do habeas corpus, sob pena de indevida supressão da jurisdição natural da causa, visto que existe pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação.

Por fim, não se desconhece a alegação de existência de filhos menores, inclusive uma filha com problema de saúde grave, mas a análise da suficiência ou não das condições pessoais do paciente para justificar a revogação da prisão preventiva demanda revolvimento de matéria fática, o que se mostra incompatível com a estreita via do habeas corpus, notadamente quando as circunstâncias concretas do crime e a periculosidade evidenciada nos autos apontam para a adequação da custódia cautelar.

Assim, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, do parecer ministerial pela denegação da ordem, e da inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva, a medida extrema mostra-se proporcional e adequada às finalidades cautelares que lhe são próprias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026